Tribunal: TJDFT
Processo: 0739112-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ROYALTIES. INTIMAÇÃO DAS FRANQUEADAS EM ENDEREÇO RESIDENCIAL DAS SÓCIAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu: (i) a expedição de ofícios aos endereços residenciais das sócias de franqueadas da executada para cumprimento de ordem de penhora anteriormente deferida; e (ii) a realização de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a intimação das franqueadas nos endereços residenciais de suas sócias para cumprimento de penhora de royalties e taxas de marketing; e (ii) saber se é possível determinar consulta ao sistema CCS-BACEN como meio de investigação patrimonial, mesmo após diligências frustradas via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofícios aos endereços residenciais das sócias é medida adequada e proporcional para efetivar penhora já deferida, diante da possibilidade de funcionamento das franqueadas em home office.
4. A negativa da medida compromete a efetividade da decisão judicial anterior, pois impede a ciência da ordem de penhora.
5. A consulta ao CCS-BACEN é instrumento legítimo e complementar às diligências patrimoniais, especialmente quando esgotadas as tentativas anteriores, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ.
6. Ambas as medidas encontram respaldo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação entre os sujeitos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a expedição de ofícios para intimação de franqueadas nos endereços residenciais de suas sócias, quando há possibilidade de adoção de modelo de negócios por meio remoto. 2. A consulta ao sistema CCS-BACEN é medida válida e útil à localização de ativos, especialmente após o insucesso de diligências prévias via SISBAJUD.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV e 513; CNJ, convênio SISBAJUD e BACEN; Código Civil, art. 75, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1904762, 1427147, 1421769 e 1398409.